Tribunal: STF
Processo: RE 598913
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS NO APELO EXTREMO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUCIONAL.



    1. Os pressupostos de cabimento da demanda rescisória não ensejam apreciação em recurso extraordinário.



    2. Incidem as Súmulas 282 e 356/STF.



    3. Ofensa a garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto.



    4. Agravo regimental desprovido.